Tribunal: TJMT
Processo: 1028634-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028634-35.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), CARLOS ESTEVAO SOUZA DE FIGUEIREDO - CPF: 174.859.831-72 (EMBARGANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), FERNANDO DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 629.500.611-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REVISÃO GERAL ANUAL DE 2012. PERCENTUAL DE 0,827%. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução individual de sentença coletiva, que delimitou os efeitos da RGA de 2012 ao período entre maio de 2012 e abril de 2013. O embargante sustenta omissões quanto à incorporação permanente do índice de 0,827%, à ausência de compensação pela LC no 541/2014, ao alegado prejuízo remuneratório sucessivo e à suposta ofensa à coisa julgada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissões no acórdão embargado que justifiquem sua integração, à luz do art. 1.022 do CPC/2015, em especial: (i) se houve omissão sobre a incorporação definitiva do percentual de 0,827% aos vencimentos; (
ii
) se foi omitida a análise sobre eventual ausência de compensação do referido índice pela LC no 541/2014; e (
iii
) se houve inovação indevida na fase de execução, em violação à coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou de forma explícita e fundamentada todos os pontos controvertidos, delimitando os efeitos da RGA de 2012 ao período estabelecido no título judicial, em estrita observância à coisa julgada.

4. A alegação de ausência de compensação pela LC no 541/2014 foi considerada irrelevante, ante a ruptura do liame jurídico com a sentença exequenda, que não previu incorporação permanente do índice.

5. Os embargos configuram pretensão de reexame da matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A existência de fundamentação clara e suficiente no acórdão afasta a alegação de omissão, ainda que a decisão não contemple todos os argumentos da parte. 2. Embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, tampouco à rediscussão da matéria julgada."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CARLOS ESTEVÃO SOUZA DE FIGUEIREDO contra o acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, cuja ementa se transcreve na íntegra a seguir:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) DE 2012. ÍNDICE DE 0,827%. DELIMITAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS. VEDAÇÃO À INOVAÇÃO EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença coletiva, delimitou o pagamento da diferença de 0,827% — relativa à RGA de 2012 — ao período entre maio de 2012 e abril de 2013, com base nos limites objetivos do título judicial formado na ação coletiva n.o 0016327-60.2013.8.11.0041.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o título executivo judicial permite a incidência permanente do índice de 0,827% sobre os vencimentos do agravante, com reflexos posteriores à RGA de 2012, ou se os efeitos devem restringir-se ao interregno compreendido entre maio de 2012 e abril de 2013.

III. Razões de decidir

3. O título executivo judicial formado na ação coletiva tem escopo delimitado: assegurar a diferença de 0,827% devida em razão da recomposição inflacionária da RGA de 2012, não havendo previsão de incorporação definitiva ou efeitos posteriores.

4. A delimitação temporal fixada pelo juízo da execução respeita os limites objetivos da coisa julgada, nos termos do art. 509, §4o, do CPC/2015, vedando-se qualquer ampliação do título judicial por inovação interpretativa.

5. A pretensão de incorporar o índice aos vencimentos futuros configura extrapolação do comando sentencial e contraria o regime constitucional de reajustes remuneratórios, que exige lei específica (CF/1988, art. 37, X).

6. A posterior reestruturação das carreiras militares por meio da LC n.o 541/2014 rompeu a base normativa da sentença exequenda, afastando a possibilidade de execução continuada do título coletivo originário.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. A sentença coletiva que reconhece o direito à diferença da RGA de 2012 não autoriza a incorporação definitiva do percentual de 0,827% aos vencimentos dos servidores, devendo sua incidência restringir-se ao período de maio de 2012 a abril de 2013. 2. A execução individual deve observar estritamente os limites objetivos do título executivo judicial, sendo vedada a ampliação de seus efeitos para além do que foi expressamente decidido."

O embargante alega, em síntese, a existência de omissões no acórdão, sustentando que a decisão colegiada teria deixado de se manifestar sobre aspectos relevantes, tais como: i) A incorporação definitiva do percentual de 0,827%, como decorrência lógica da sentença coletiva;
ii
) A alegada ausência de compensação do valor na reestruturação remuneratória promovida pela Lei Complementar Estadual n.o 541/2014;
iii
) A existência de prejuízo remuneratório sucessivo, em virtude da incorreção na aplicação do índice de revisão geral anual; e
iv
) A ofensa à coisa julgada, à medida que a limitação temporal, segundo sustenta, seria inovação indevida introduzida na fase de execução, contrariando o título executivo judicial.

Requer, ao final, o provimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões apontadas e reconhecida a incorporação do índice de 0,827% até sua efetiva implementação, com reflexos nas verbas remuneratórias subsequentes.

O embargado, Estado de Mato Grosso, regularmente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo lançada nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos de declaração opostos por CARLOS ESTEVÃO SOUZA DE FIGUEIREDO, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença, o qual limitou os efeitos da RGA de 2012 ao interregno entre maio de 2012 e abril de 2013, reconhecendo a impossibilidade de incorporação permanente do percentual de 0,827% aos subsídios do agravante.

De início, cumpre destacar que os embargos de declaração se destinam, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador, ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida.

Assim, a existência de eventual inconformismo da parte com o resultado do julgamento, por si só, não enseja a reabertura da discussão da causa por via de embargos, especialmente quando o acórdão embargado já enfrentou de modo suficiente e fundamentado as razões apresentadas pelas partes.

No presente caso, não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado que justifique a pretensão deduzida.

Ao revés do que sustenta o embargante, a decisão proferida por esta Corte enfrentou, de maneira explícita, direta e minuciosa, todos os pontos controvertidos, tendo afirmado, com base no título executivo judicial formado nos autos da ação coletiva, que a diferença remuneratória de 0,827% relativa à RGA de 2012 deveria ter incidência restrita ao período de maio de 2012 a abril de 2013, em respeito à coisa julgada material e aos limites objetivos do julgado.

O embargante alega, todavia, que haveria omissão quanto à análise da inexistência de compensação posterior do valor na Lei Complementar n.o 541/2014, bem como da suposta redutibilidade salarial daí advinda.

A Lei Complementar n. 541/2014 instituiu nova estrutura remuneratória para as carreiras militares, de modo a compensar, evidentemente, o percentual de 0,827% ora em discussão, uma vez que estabeleceu nova base legal, rompendo o liame jurídico com o título judicial objeto da execução.

Portanto, não há que se falar em omissão, porquanto a fundamentação constante do voto é clara, precisa e suficiente à compreensão da tese, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte embargante.

A análise do voto condutor do acórdão evidencia que a questão relativa à incorporação permanente do percentual de 0,827%, decorrente da RGA de 2012, foi devidamente enfrentada sob todos os aspectos relevantes, inclusive com menção expressa à interpretação do título executivo e à impossibilidade de ampliação dos efeitos da sentença.

No que se refere à alegação de omissão quanto à violação ao princípio da irredutibilidade salarial, cumpre consignar que tal tese não foi suscitada nas razões do agravo de instrumento, configurando inovação recursal indevida.

Inexiste, portanto, qualquer omissão relevante que comprometa a fundamentação do julgado. Ademais, não se pode exigir do magistrado pronunciamento específico sobre todos os dispositivos legais ou princípios invocados, sendo suficiente o enfrentamento dos fundamentos essenciais à resolução da controvérsia.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos ou dispositivos legais indicados pelas partes não configura, por si só, omissão apta a justificar a oposição de embargos de declaração, especialmente quando a decisão impugnada se encontra suficientemente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência.

Neste ponto, oportuno reiterar: o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes.

Os presentes embargos de declaração, a rigor, configuram tentativa disfarçada de reexame da matéria já decidida, o que se revela inadmissível por meio desta via recursal de fundamentação vinculada.

A insurgência quanto à interpretação conferida ao título judicial — que limitou os efeitos da condenação ao período compreendido entre maio de 2012 e abril de 2013 — foi devidamente enfrentada no acórdão embargado.

A tentativa de conferir caráter permanente à parcela objeto da condenação, em afronta ao título executivo e às normas legais de regência, configura nítida inovação fática e jurídica, inadmissível na fase de execução.

Não se vislumbrando, portanto, qualquer dos vícios legais aptos a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, impõe-se a rejeição do recurso, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, mas REJEITO-OS, ante a inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026